Tribunal: TJMT
Processo: 1012612-80.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012612-80.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 73.089.617/0008-75 (EMBARGADO), DAVID GOMES DE SOUZA - CPF: 097.299.158-14 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que dera provimento à apelação da empresa BUICK LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. para anular o Termo de Apreensão e Depósito n. 1134263-6, com inversão do ônus da sucumbência. O embargante sustenta a existência de contradição, alegando que, antes da interposição da apelação, houve reconhecimento e quitação do débito fiscal pela parte embargada, o que afastaria o interesse recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada apresenta contradição sanável pela via dos embargos declaratórios, diante da alegação de perda superveniente do interesse recursal em razão do pagamento do débito tributário antes da interposição da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração deve ser interna à própria decisão judicial, caracterizando-se pela incongruência entre fundamentos ou conclusões nela contidos, o que não ocorre no caso.

A alegação de perda superveniente de objeto baseada em fato externo à decisão embargada — o suposto pagamento do débito antes da apelação — não configura vício sanável por embargos de declaração, mas tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

A argumentação apresentada nos embargos consiste em inovação recursal, pois não foi suscitada em momento processual oportuno.

Mesmo que comprovado o pagamento posterior do débito, tal fato não afasta a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito, que decorre de vício formal na autuação, cuja ilegalidade já foi reconhecida judicialmente com base em norma específica da Administração Tributária.

Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado nem à reapreciação de fatos e provas, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se caracterizando por alegações de fatos supervenientes ou externos à decisão.

O pagamento do débito fiscal após a autuação não convalida ato administrativo nulo por vício formal, sendo legítima sua anulação judicial.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de vício inexistente não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, VI; 1.022; 1.025. Lei Estadual no 7.098/1998, art. 17, XIV; Portaria 358/2011/SEFAZ-MT, art. 1o, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0003476-35.2015.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 16/12/2020, DJE 22/01/2021; TJMT, Apelação Cível no 0015870-11.2014.8.11.0003, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 05/07/2022, DJE 16/07/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012612-80.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
com fundamento nos artigos 489, § 1o, VI, e 1.025 do Código de Processo Civil, contra o acórdão que NEGOU provimento ao agravo interno interposto pelo Recorrente, mantendo inalterada a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por BUICK LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA., anulando o Termo de Apreensão e Depósito no 1134263-6 e invertendo o ônus da sucumbência.

A parte Embargante alega a existência de contradição no julgado, ao argumento de que a decisão recorrida deixou de considerar que, antes mesmo da interposição do recurso de apelação pela parte contrária, houve o reconhecimento do débito tributário e sua respectiva quitação por parte da embargada, o que resultaria na perda superveniente do interesse recursal.

Sustenta que, a manutenção do provimento jurisdicional, nesse contexto, revela-se desnecessária e desprovida de utilidade, o que implicaria ausência de interesse de agir, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a suposta contradição e afastada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, imprimindo-se aos aclaratórios efeitos infringentes.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela REJEIÇÃO do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012612-80.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: BUICK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
com fundamento nos artigos 489, § 1o, VI, e 1.025 do Código de Processo Civil, contra o acórdão que NEGOU provimento ao agravo interno interposto pelo Recorrente, mantendo inalterada a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por BUICK LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA., anulando o Termo de Apreensão e Depósito no 1134263-6 e invertendo o ônus da sucumbência
, restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CARIMBO NO DANFE. PORTARIA 358/2011/SEFAZ-MT. ANULAÇÃO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora para anular o Termo de Apreensão e Depósito n. 1134263-6, por entender que a ausência de carimbo físico no DANFE de notas fiscais eletrônicas não configura infração à obrigação acessória, nos termos da Portaria 358/2011/SEFAZ-MT. O agravante sustenta a validade da autuação com base no art. 17, XIV, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de carimbo físico no DANFE, em operações acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), caracteriza descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação estadual e, portanto, justifica a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Portaria 358/2011/SEFAZ-MT, em seus §§ 2o e 3o do art. 1o, dispensa expressamente a aposição de carimbo físico no DANFE quando a operação estiver regularmente acobertada por NF-e e houver registro eletrônico no sistema da SEFAZ.

4. A documentação fiscal apresentada pela parte autora, referente às NF-e n. 12834 e 12835, comprova o atendimento à formalidade eletrônica exigida, tornando inexigível a presença de carimbo físico.

5. A exigência de requisito formal expressamente dispensado por normativa interna da Administração Tributária viola o princípio da legalidade estrita no direito tributário.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a inexigibilidade da aposição de carimbo físico em DANFE quando se trata de NF-e, nos termos da Portaria 358/2011/SEFAZ-MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de carimbo físico no DANFE de Nota Fiscal Eletrônica não configura infração à obrigação acessória quando houver registro eletrônico no sistema da SEFAZ, conforme previsto na Portaria 358/2011/SEFAZ-MT.

2. A imposição de penalidade baseada em formalidade expressamente dispensada pela norma administrativa interna viola o princípio da legalidade tributária.

3. É nulo o Termo de Apreensão e Depósito lavrado com base na falta de carimbo físico em NF-e devidamente registrada eletronicamente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 17, XIV; Portaria 358/2011/SEFAZ-MT, art. 1o, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 0003476-35.2015.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 16/12/2020, DJE 22/01/2021; TJMT, Apelação Cível no 0015870-11.2014.8.11.0003, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 05/07/2022, DJE 16/07/2022.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, a parte Recorrida ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando anular integralmente a cobrança do Termo de Apreensão e Depósito n° 1134263-6 (processo administrativo, e, alternativamente, a redução da multa imposta para o percentual de 5 UPF/MT ou ainda, que seja imposta a redução da multa observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade entre a conduta do agente e o resultado.

Os pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a interposição do recurso de apelação, oportunidade em que esta Relatora deu provimento, nos termos acima mencionados.

Contra o
decisum
, o Recorrente interpôs agravo interno que foi desprovido nos termos acima mencionado.

Inconformado, opôs os presentes embargos.

Alegou o Embargante que, a decisão embargada incorreu em contradição, sob o fundamento de que teria havido reconhecimento e pagamento do débito fiscal pela parte embargada (Buick Logística e Transportes Ltda.) antes mesmo da interposição do recurso de apelação, o que caracterizaria perda superveniente de objeto e ausência de interesse recursal, tornando inútil o provimento jurisdicional perseguido. Contudo, tal alegação não se sustenta juridicamente.

Primeiramente, a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração deve ser
interna ao julgado
, ou seja, deve haver incongruência entre premissas ou fundamentos dentro da própria decisão embargada, o que não se verifica no caso em exame. A alegação do embargante refere-se, na realidade, a uma discordância quanto ao
conteúdo decisório
, o que não é apto a ensejar a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Ademais, a referida alegação apenas foi trazida em sede de embargos de declaração, importando em verdadeira inovação recursal.

Ressalta-se que, ainda que a parte autora tenha posteriormente aderido a parcelamento do débito e efetuado pagamento, tal fato
não convalida a nulidade do ato originário
já reconhecida judicialmente. Ao contrário, a nulidade do TAD decorre da ilicitude formal da autuação, sendo medida de ordem pública a sua declaração. O suposto reconhecimento da dívida em âmbito administrativo, nesse contexto,
não tem o condão de afastar a análise de legalidade da autuação fiscal perante o Judiciário
, especialmente diante de vício normativo já reconhecido pela jurisprudência consolidada deste Tribunal.

A jurisprudência nacional, inclusive, admite que a
nulidade de lançamento fiscal indevido pode ser declarada mesmo após o pagamento
, inexistindo óbice à análise do mérito da demanda anulatória quando verificada a presença de vício de legalidade na constituição do crédito tributário.

Como se sabe, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de provas ou revaloração de fatos. Nesse sentido, as alegações constantes da petição de embargos claramente buscam, sob o pretexto de aparente contradição,
obter a modificação do julgado com efeitos infringentes
, sem que exista qualquer vício sanável por esta via.

Logo, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. O julgado enfrentou, de forma fundamentada, todos os argumentos relevantes para a solução da controvérsia, decidindo de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado e com as normas aplicáveis à espécie.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025